Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711466-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO FEITOSA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, em especial quanto à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator